Tribunal: TJSP
Processo: 1054410-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054410-24.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado FABIO
SANTANA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43653
Apelação Cível No: 1054410-24.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Fabio Santana Sampaio
Indenização por danos morais. Manutenção indevida
de protesto. Procedência. Apelo. Dano moral não
configurado.
Inadimplência
demonstrada.
Legitimidade do protesto. Exercício de direito do
credor. Cabe ao devedor promover o cancelamento
do protesto, mediante apresentação da carta de
anuência do credor. Sucumbência invertida. Decisão
reformada. Recurso provido.
Julgada procedente a ação de indenização por dano
moral, movida por Fabio Santana Sampaio contra Eletropaulo
Eletricidade S/A, recorre a ré buscando afastar o dever de indenizar,
fundamentando seu pedido na legitimidade do apontamento efetuado e
que cumpre ao devedor o ônus de pedir a baixa do protesto. Recurso
processado, vieram as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com razão a recorrente. Explica-se.
Dos autos tem-se que a r. sentença condenou a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 7.000,00,
diante da manutenção do protesto mesmo após o pagamento da dívida.
Todavia, analisando-se a controvérsia dos autos,
indevida qualquer indenização.
O autor teve seu nome levado a protesto em decorrência
de débito com a ré, sendo um dos débitos de 08/10/2018 no valor de R$
109.74 e outro no valor de R$ 126,55 por dívida vencida em
13/12/2018.
E comprovante de pagamento apresentado às fls. 10 não
se refere a nenhuma dessas dívidas.
Vencida a dívida é lícito o protesto do título,
decorrendo daí o exercício regular de direito da ré.
Realizado o pagamento, cumpre ao devedor, munido do
comprovante ou de carta de anuência, dirigir-se ao cartório de protesto e
solicitar a baixa do apontamento.
Como vem decidindo este e. Tribunal, “O ato de
cancelamento de protesto, decorrente de dívida paga com atraso, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciativa do devedor, que o fará mediante apresentação do título
protestado, regularmente quitado, ou, na sua impossibilidade, da carta
de anuência requerida perante o credor” [Apelação no 7.144.261-0/
Ribeirão Preto, Rel. Des. Pedro A. Ablas].
Em outra oportunidade, ficou entendido que, “Sendo a
mora incontroversa, age no exercício regular do direito o credor que
leva o título a protesto, competindo ao devedor providenciar seu
cancelamento após a quitação do débito, nos termos da Lei 9.492,97,
hipótese que não configura dano moral a ser indenizado pelo credor”
[RT 854/276].
Cuidando-se de dívida paga com atraso, incumbe ao
devedor, único interessado na solução da pendência, de se encaminhar
ao cartório, estando munido do título quitado ou da declaração de
anuência, e solicitar o cancelamento do registro do protesto, nos exatos
termos do disposto no art. 26 da Lei 9.492/97, que reza: “O
cancelamento do registro do protesto, será solicitado diretamente no
Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante
apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
E, segundo o parágrafo 1o: “Na impossibilidade de apresentação do
original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a
declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida,
daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou
por endosso translativo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei 6.690/79, que disciplina o cancelamento do
protesto de títulos cambiais, em seu art. 2o, 'caput', estabelece que: “Será
cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante
a exibição e a entrega , pelo devedor ou procurador com poderes
especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão
arquivados em cartório”.
Em adendo ao que se afirma, traz-se à colação a
seguinte
ementa:
“Responsabilidade
civil.
Protesto
irregular.
Inexistência de dano moral ou material a reparar. - Não atacada a
legalidade do protesto tirado, não pode ser o credor responsabilizado
pela manutenção do registro perante o cartório competente. Diligência
de baixa que cabe ao próprio devedor, após a liquidação do título com
o devido pagamento, ou mediante a liberação por qualquer outro meio
legalmente admitido. Disposição das Leis 6.990/79 (Cancelamento de
Protesto) e Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Inexistência de ilícito a introduzir o dever de indenizar. Apelo da ré
provido. Recurso do autor prejudicado” [cf. STJ, REsp. n.554.823 RS,
rel. Barros Monteiro, j.06.12.05, DJ de 24.10.05].
Não há, pois, dúvida, conforme acentuado acima, que o
ato de cancelamento de protesto, decorrente de dívida paga com atraso,
é de iniciativa do devedor.
Bem por isso, afasta-se a pretensão do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido o pedido inicial, responderá o autor pelas
despesas do processo, bem como pelos honorários advocatícios fixados
em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §§2o e 11,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica